Tribunal: TJSP
Processo: 0029414-44.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 6a Câmara Criminal Extraordinária;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029414-44.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FABIO FONSECA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara Criminal Extraordinária do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em cumprimento do
quanto determinado pelo e. STJ, no julgamento do HC 556.713/SP, j. 28.4.2020,
extraíram a fração pela recidiva, baixando a pena para 6 anos e 8 meses de
reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo do pagamento de 666 dias-
multa.
Assim que o julgamento transitar em julgado, comunique-se ao MM Juiz para
adoção das providências corretivas cabíveis. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), OTAVIO ROCHA E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029414-44.2012.8.26.0577
2
Apelação Criminal n. 0029414-44.2012.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 2a Vara Criminal
Apelante: Fabio Fonseca Ramos
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 51.218
Julgamos o recurso de apelação interposto por Fábio
Fonseca Ramos em 26.6.2016, então rejeitada a matéria
preliminar e negado provimento ao apelo (fls. 174/213).
Houve apreensão, para fins de tráfico, de dois tijolos
de maconha totalizando 1,5 quilo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029414-44.2012.8.26.0577
3
Aportou aos autos em 7.8.2020 (fls. 253/verso) o
resultado da impetração de habeas corpus junto ao e. Superior
Tribunal de Justiça, favorável ao ora increpado.
Cuida-se do HC556.713/SP, rel. o Min. JORGE
MUSSI, que ex officio determinou se lhe aplicasse a nova
orientação pretoriana em relação ao antigo art. 16 da lei
6.368/76.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça
não considera aquela infração, que tomou a forma do art. 28 da
lei 11.343/2006, como autorizadora da recidiva, a autorizar
modificação da dosimetria, vide fls. 136 (sentença) e 263
(aresto do e. STJ).
É o resumo do quanto necessário e meu voto tem o n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029414-44.2012.8.26.0577
4
51.218.
Em cumprimento do v. Acórdão de fl. 263, passamos
a remontar a dosimetria.
Anteriormente, cf. sentença (fl. 136), foi considerado
reincidente condenado por conta do art. 16 da lei 6.368/76.
A infração, na nova redação da lei 11.343/2006,
tomou a forma do art. 28.
E não mais se conta como reincidência (fl. 263), de
molde que passamos a refazer a dosimetria:
- intocada a primeira fase com consideração das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029414-44.2012.8.26.0577
5
quantidades elevadas de drogas para majorar em mais 1/3,
totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 666 dias-multa
(repita-se por conta da dimensão do quanto apreendido);
-
extrai-se
a
recidiva,
em
cumprimento
da
determinação posta no HC 556/713 (fl. 263);
- o próprio aresto em fase de cumprimento reconhece
o descabimento do redutor, em razão do quanto apreendido,
circunstância que se manifesta distoante dos requisitos do
privilégio, inconciliáveis com o manejo em grande escala de
drogas (verbis, fls. 276 in fine e 277 in limine).
Essa a pena definitiva e não se há alterar o regime,
por conta do já fundamentado desde a edição da r. sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029414-44.2012.8.26.0577
6
acolhido por esta Câm. Extraordinária e mesmo pelo STJ.
A dimensão da reprimenda inviabiliza a outorga de
restritivas de direitos ou outras alternativas.
Ante o exposto, em cumprimento do quanto
determinado pelo e. STJ, no julgamento do HC 556.713/SP, j.
28.4.2020, extraímos a fração pela recidiva, baixando a pena
para 6 anos e 8 meses de reclusão, a começar no regime
fechado, sem prejuízo do pagamento de 666 dias-multa.
Assim que o julgamento transitar em julgado,
comunique-se ao MM Juiz para adoção das providências
corretivas cabíveis.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029414-44.2012.8.26.0577
7